Tribunal: TJSP
Processo: 2057479-58.2016.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Interposição contra decisão que converteu o depósito em penhora – Superveniente sentença de extinção do feito – Perda do interesse recursal.

Agravo não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000554852
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2057479-58.2016.8.26.0000, da Comarca de Piraju, em que são agravantes ADÃO DA
SILVA ANDRADE, ZOLINDO FRAZÃO e RUI BATISTA DE ANDRADE, é agravado
BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2057479-58.2016.8.26.0000 - Piraju 2/3
AGRAVANTES: ADÃO DA SILVA ANDRADE, ZOLINDO FRAZÃO E RUI
BATISTA DE ANDRADE
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A
VOTO no 130620
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO Interposição contra decisão que
converteu o depósito em penhora Superveniente sentença de
extinção do feito Perda do interesse recursal.
Agravo não conhecido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão
que converteu o depósito em penhora.
Requer o agravante a reversão do julgado.
É O RELATÓRIO.
O recurso perdeu seu objeto.
Pois bem.
Conforme extrato processual obtido no sítio eletrônico desta
C. Corte, verifica-se que o e. Magistrado singular prolatou sentença de extinção do feito, de
tal sorte que falta à parte agravante o interesse recursal, com a consequente perda de objeto
do inconformismo, conforme transcrição segue:
“"Ante o exposto, REJEITO a impugnação ao cumprimento
de sentença oferecida pelo BANCO DO BRASIL S/A em face de ADÃO DA SILVA
ANDRADE, ZOLINDO FRAZÃO e RUI BATISTA DE ANDRADE, e, assim sendo,
autorizo o levantamento, depois do trânsito em julgado desta decisão, expedindo-se
mandado de levantamento em favor dos exequentes, dos valores depositados em conta
judicial de fls. 107, com reserva de 10% (dez por cento), os quais serão levantados pelo
Executado. Ainda, JULGO EXTINTO o cumprimento de sentença, com fulcro no artigo
924, II, do CPC. Custas finais do cumprimento de sentença pelo Banco executado, anotado
que foi autorizado o recolhimento das custas ao final do processo bem como dos
honorários advocatícios devidos ao advogado da parte exequente, estes que fixo em 10%

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2057479-58.2016.8.26.0000 - Piraju 3/3
do valor do débito (Código de Processo Civil, art. 85, §2o). Oportunamente, arquivem-se os
autos .P.I.C."."

Nestes termos, NÃO CONHEÇO do recurso.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator